Tribunal: TJMT
Processo: 1027528-09.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027528-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[HORACIO PIRES DE MORAES - CPF: 111.542.681-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M EN T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –
HOME CARE
– IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2.
Considerando a complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município
a
satisfação da tutela jurisdicional.

3. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
HORÁCIO PIRES DE MORAES
, por intermédio da Defensoria Pública
e
stadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres
(MT)
que, nos autos de
a
ção de
o
brigação de
f
azer n. 1010708-91.2023.8.11.0006
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar aos
r
equeridos que disponibilizem o serviço de
Home
Care
e os insumos que deverão ser utilizados na assistência médica em domicílio, em favor do demandante.

Aduz a parte agravante, em síntese, que o paciente
é pessoa idosa, com 87 (oitenta e sete) anos de idade e está internado com diagnóstico de
“acidente vascular encefálico isquêmico (
bamford

tacs

toast
indeterminado), disfagia orofaríngea severa, provável síndrome parkinsoniana pelo uso crónico da
cinarizina
(7)
,
bem como pneumonia
broncoaspirativa
,
o paciente mant
é
m quadro de sequela neurológica sem perspectiva de melhora
significativa devido
idade e extensão da lesão, em dieta por
gastrostomia
, acamado com ranking 05 na escala e necessidade de cuidados de terceiros para realização de todas as atividades de vida diária, CID: I64/I69.4/G81.9/R13/R47/I10”
.

Assegura que
“de acordo com o laudo médico da Dra.
Evellyn
F.
Rasia
– Médica Neurologista (CRM 7477 – MT RQE 5286) é completamente dependente para suas atividades diárias de vida, dependendo de cuidados de terceiros, necessitando de cuidados por
home
care
para o adequado tratamento e reabilitação”
.

Ressalta que
“o profissional médico que o atendeu é servidor de um dos entes públicos demandados (Estado de Mato Grosso – vide relatório médico com o timbre do Estado, Id 134197169), portanto, vinculado ao SUS. Assim, o que se verifica é que um profissional médico vinculado aos quadros profissionais do ente público agravado, por meio de um relatório descritivo do quadro clínico de seu paciente confirma a necessidade e urgência no tratamento via
home
care
”
.

Nesses termos
, requer
eu
a antecipação d
a
tutela recursal, para determinar que os agravados forneçam o tratamento via
home
care
no prazo máximo de 48 horas.
No mérito, pugnou pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em parte no Id.
192501178
,
para determinar que seja assegurado à
parte a
gravante, o necessário atendimento médico por intermédio de equipe multidisciplinar.

O MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT) apresentou resposta ao agravo no Id. 194290650, pugnando pelo não provimento do recurso.

A resposta ao recurso apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO foi acostada no Id.

194364151
, pugnando pelo não provimento do agravo.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 199291675, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
HORÁCIO PIRES DE MORAES
, por intermédio da Defensoria Pública
e
stadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres
(MT)
que, nos autos de
a
ção de
o
brigação de
f
azer n. 1010708-91.2023.8.11.0006
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar aos Requeridos que disponibilizem o serviço de
Home
Care
e os insumos que deverão ser utilizados na assistência médica em domicílio, em favor do demandante.

Pois bem.

No caso, infere-se dos autos a informação de que a parte agravante
é pessoa idosa, com 87 (oitenta e sete) anos de idade e está internado com diagnóstico de
“acidente vascular encefálico isquêmico (
bamford

tacs

toast
indeterminado), disfagia orofaríngea severa, provável síndrome parkinsoniana pelo uso crónico da
cinarizina
(7)
,
bem como pneumonia
broncoaspirativa
,
o paciente mant
é
m quadro de sequela neurológica sem perspectiva de melhora
significativa devido
idade e extensão da lesão, em dieta por
gastrostomia
, acamado com ranking 05 na escala e necessidade de cuidados de terceiros para realização de todas as atividades de vida diária, CID: I64/I69.4/G81.9/R13/R47/I10”
.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o d. juízo
a quo
, assim consignou:

“[...].

Retornando ao caso posto nos autos, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico trazido ao ID nº.

134417957
foi
concludente ao mencionar a inexistência de urgência ou emergência, de modo a ensejar

a percepção do tratamento por esta via judicial, especialmente porque a concessão do “home
care
” é

de caráter eminentemente eletivo.

Logo, estando indemonstrada a urgência em questão, o indeferimento do pleito antecipatório é
a

medida que se impõe (nesse sentido: TJMT, AI 128043/2014, Des. José
Zuquim
Nogueira, Quarta

Câmara Cível, Julgado em 12/05/2015,
Publicado
no DJE 22/05/2015).

[
...].”

Registre-se que o
parecer do NAT foi desfavorável,
concluindo que a internação domiciliar é de caráter eletivo.

Diferentemente da conclusão supracitada, tenho numa análise de cognição sumária, que os documentos acostados nos autos comprovam a necessidade do tratamento ora pleiteado,

especialmente ao consignar

que
o paciente
necessita
de cuidados de terceiros para realização de todas as atividades de vida diária
.

O Laudo Médico acostado no Id. 191281166 – Pág. 20 demonstra, por meio da
Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID, que o paciente atingiu o total de
09
pontos, classificando-o assim como elegível para o tratamento de
home
care
, no nível de
média
complexidade
.

Diante de tais premissas
,
inegável, portanto,
a necessidade do paciente em face do tratamento prescrito
, sendo certo que

a
limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no
ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da
pessoa humana.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL
-
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA
-
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO
.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional
”
.

(N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em 29
.
1
.
2024,
Publicado
no DJE 09
.
2
.
2024)
.

[sem destaque no original].

Imperioso destacar que
o serviço de saúde de
home
care
não é disponibilizado pelo SUS, o que impossibilita identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Todavia, sabe-se que o referido serviço de saúde, além de ser de alta complexidade, é de alto custo, já que envolve a prestação de serviços por equipe multidisciplinar em domicílio.

Com efeito, tenho que, embora o Município de Cáceres (MT) seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, entendo razoável neste caso direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado que também é demandado na presente ação.

Registre-se, entretanto, que caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
HORÁCIO PIRES DE MORAES,
por

intermédio
da Defensoria Pública estadual, para determinar aos agravados que
“forneçam o tratamento via
home
care
”
, d
irecionando
o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso
, conforme Tema n. 793, do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024